Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-07.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-07.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA KAROLLINY COSTA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS, ROGERIO ALVES DOS SANTOS

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO REGIME REDA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por servidora contratada temporariamente pelo Município sob o regime REDA, com fundamento em processo seletivo simplificado. A autora alegou rescisão unilateral e imotivada de seu contrato antes do prazo previsto de dois anos, sem prévio processo administrativo ou observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pleiteou a reintegração ao cargo ou, alternativamente, indenização pelos prejuízos decorrentes da rescisão. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade da rescisão antecipada de contrato temporário firmado com a Administração Pública, sob o Regime Especial de Direito Administrativo, sem processo administrativo prévio.

III. Razões de decidir

3.

A contratação pelo REDA tem natureza precária e está vinculada à necessidade temporária de excepcional interesse público, podendo ser encerrada a qualquer tempo por conveniência administrativa.

4.

A rescisão unilateral do contrato firmado sob esse regime não exige motivação específica nem a instauração de processo administrativo, pois trata-se de ato discricionário da Administração.

5.

O vínculo firmado não gera direito subjetivo à permanência até o término do prazo contratual previsto.

6.

Inexistência de direito à reintegração ou à indenização, diante da legalidade da rescisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) tem natureza precária, permitindo a rescisão unilateral pela Administração Pública por conveniência, sem necessidade de processo administrativo. 2. O encerramento do contrato REDA não gera direito à reintegração ou indenização, desde que observadas as disposições legais e contratuais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000009-07.2022.8.05.0043
, da comarca de Canavieiras,
em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS,
e Apelada
, MARIA KAROLLINY COSTA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, julgando improcedente a ação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça